Tribunal: STJ
Processo: 0500288-41.2007.8.02.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039404 - AL(2025/0335010-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: BEROALDO RUFINO DA SILVA
ADVOGADOS
: MOACIR ROCHA SANTANA - AL001534
JACKSON HENRIQUE BURGOS GOMES - AL008564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ, e no
III, do
compete, à parte agravante,
art. 932,
CPC/2015,
infirmar, especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Situação em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.

Em razão de retificação nos dados da autuação do feito, é REPUBLICADO(A) o Acórdão
transcrito abaixo, sem alteração de teor.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026 30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56071904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/04/2026 18:20:27
Código de Controle do Documento: f66a2ac1-fcb7-43c0-9718-fa385b1d4305

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56071904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/04/2026 18:20:27
Código de Controle do Documento: f66a2ac1-fcb7-43c0-9718-fa385b1d4305

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039404 - AL(2025/0335010-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: BEROALDO RUFINO DA SILVA
ADVOGADOS
: MOACIR ROCHA SANTANA - AL001534
JACKSON HENRIQUE BURGOS GOMES - AL008564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ, e no
III, do
compete, à parte agravante,
art. 932,
CPC/2015,
infirmar, especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Situação em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BEROALDO RUFINO
DA SILVA contra decisão de e-STJ fls.
da Presidência do STJ, que não
144/1145,
conheceu do agravo em recurso especial por não ter sido infirmada a ausência de
prequestionamento do dispositivo apontado como violado.
No agravo interno, a parte recorrente defende a regularidade do seu
recurso, ressaltando, em suma, que houve o efetivo ataque à fundamentação adotada na
decisão que inadmitiu a subida do apelo nobre.
No mais, reitera as razões do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54543248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:05
Código de Controle do Documento: 8b230a7b-ae6e-4ba9-8559-ef011d13c507

Impugnação.
Memorial apresentado pelo recorrente, objetivando a suspensão do
feito para eventual celebração de acordo. (e-STJ fls.
).
1178/1181
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão ora agravada, a inadmissão do especial
deu-se, entre outros fundamentos, com base na falta de prequestionamento do dispositivo
apontado como violado.
Entretanto, a parte agravante não impugnou tal fundamento.
Cumpre consignar que não é suficiente a apresentação de razões
genéricas sobre o óbice apontado pela decisão de inadmissibilidade, sendo exigível, dos
agravantes, o efetivo ataque aos seus fundamentos, situação não evidenciada no caso dos
autos.
Assim, de rigor, o desprovimento do presente agravo interno.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
E DO
III, DO
SÚMULA N. 182/STJ
ART. 932,
CPC/2015.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo,
, aplica-se o
in casu
Código de Processo Civil de 2015.
II - Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os
fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade,
constitui ônus do Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação
do
III, do
art. 932,
CPC/2015.
III - Agravo interno não conhecido. (AgInt no
Relatora
AREsp 884.901/SP,
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,DJe
.
27/05/2016)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
CPC/73
(ATUAIS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I,
CPC/2015
DO RISTJ) E
POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO.
SÚMULA 182/STJ,
Documento eletrônico VDA54543248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:05
Código de Controle do Documento: 8b230a7b-ae6e-4ba9-8559-ef011d13c507

RECURSO
QUE
NÃO
IMPUGNA,
ESPECIFICAMENTE,
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de Agravo interno, interposto em
contra decisão
19/04/2016,
monocrática, publicada em
na vigência do
14/04/2016,
CPC/2015.
II. No caso, o Recurso Especial não foi admitido, na origem, pela ausência de
omissão no acórdão recorrido, pela incidência das Súmulas 284 e
e 7
356/STF
e
bem como porque ausente a demonstração da divergência
83/STJ,
jurisprudencial invocada. O Agravo em Recurso Especial interposto não
impugnou todos os óbices, o que conduziu ao seu não conhecimento, nos
termos do
§ 4o, I, do
(atuais arts. 932, III, do
e
art. 544,
CPC/73
CPC/2015
253, parágrafo único, I, do RISTJ), cuja decisão ora é agravada
regimentalmente.
III. No presente Agravo interno, a parte recorrente apresenta razões outras,
deixando de impugnar, novamente, os fundamentos da decisão agravada.
IV. Interposto Agravo interno sem infirmar, especificamente, os fundamentos
da decisão agravada e apresentando, ainda, outra fundamentação, dela
dissociada, constitui óbice ao conhecimento do inconformismo a Súmula 182
desta Corte, em face do
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
V. Renovando-se, no Agravo interno, o vício que comprometia o
conhecimento do Agravo em Recurso Especial, inarredável a edição de novo
juízo negativo de admissibilidade.
VI. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
Relatora
AREsp 866.675/SP,
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe
.
25/05/2016)

Registre-se, por fim, que a pretensão destinada à suspensão do
feito para eventual celebração de acordo afigura-se desnecessária, considerando que a
avença pode ser levada a efeito até mesmo em sede de cumprimento de sentença.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54543248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:05
Código de Controle do Documento: 8b230a7b-ae6e-4ba9-8559-ef011d13c507

Documento eletrônico VDA55527947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:51:48
Código de Controle do Documento: d8263be2-1022-465d-b02a-cba32be873cf